Tribunal: TJDFT
Processo: 0727464-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de mútuo feneratício, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. O juízo apontou a necessidade de emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Requereu “o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo regular sob ID 38411062. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Ademais, deverá o requerente comprovar que constituiu o devedor em mora, pois o Aviso de Recebimento da Notificação juntado no ID 132621512 (pág. 3) deixou de ser entregue no endereço do devedor (motivo: "mudou-se"). Com efeito, a Notificação, para embasar a presente Ação de Busca e Apreensão, dar-se-á pelo simples envio de correspondência ao endereço fornecido pela parte no contrato. De outra forma, a carta registrada ao devedor também é prova suficiente da notificação, não sendo necessária a comprovação de seu recebimento pelo próprio destinatário (pessoalmente). Sua finalidade é prevenir que o financiado não seja surpreendido pelo mandado de busca e apreensão sem ter a oportunidade de saldar o débito. Contudo, ao exame dos autos verifica-se que não há comprovação da constituição em mora do devedor, seja por meio de notificação extrajudicial enviada por A/R ou ainda o Protesto do Título. Nesse sentido, a jurisprudência do a jurisprudência do TJDFT: (...) Com essas razões, intime-se o credor (requerente) para atender ao disposto neste despacho, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial ou requerer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator